Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710907-21.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distribuidora Cotidiano em Papel Ltda. Agravado(s) Athalaia Gráfica e Editora Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distribuidora Cotidiano em Papel Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 151866306 do processo de referência) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Athalaia Gráfica e Editora Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0721205-06.2022.8.07.0001, afastou a preliminar de incompetência relativa do juízo suscitada pela agravante. A decisão recorrida foi assim proferida: A questão preliminar de suposta inexistência de documento hábil para o manejo desta monitória confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele será dirimida. Depreende-se do instrumento de alteração ao contrato social apresentado pela ré no id. 133624200, ademais, que, naquele mesmo ato, foi formalizada tanto a alteração de sua sede para o estado de São Paulo como a abertura, em sua antiga sede no Distrito Federal, de filial, frise-se, "sem capital destacado e desenvolvendo as atividades econômicas da matriz", circunstância que atrai a regra de competência estabelecida no artigo 53, inciso III, alínea b, do CPC, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juízo suscitada em sede de embargos. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, estas dispensaram, expressamente, a dilação probatória. Assim, precluindo a decisão, venham os autos conclusos para sentença. Inconformada, a ré interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44986974), sustenta, em suma, o cabimento excepcional de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre incompetência territorial. No mérito, afirma tratar-se de ação monitória ajuizada pela parte agravada para cobrança do valor referente a 41 (quarenta e uma) notas fiscais, quantia que, nos termos da petição inicial, perfaz o montante de R$ 1.283.312,38 (um milhão duzentos e oitenta e três mil trezentos e doze reais e trinta e oito centavos). Diz ter suscitado, em contestação, preliminar de incompetência do juízo, a qual, após réplica e dispensa de provas, foi equivocadamente rejeitada pelo juízo de referência. Afirma que a sede de sua empresa é localizada no Estado de São Paulo, à Rua Guaraiúva, n. 789, Bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, onde desenvolve suas atividades. Diz que tal informação, apesar de pública e notória, foi desconsiderada pela autora e pela decisão agravada. Aponta que, conforme determina o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal deverá ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, regra que, segundo seu entendimento, deve prevalecer. Cita julgados para respaldar seu entendimento. Diz presentes os requisitos autorizadores de concessão de efeito suspensivo. Afirma urgente a necessidade de concessão da medida, pois a manutenção da decisão pode lhe acarretar lesão de difícil reparação. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento para declarar o juízo de origem incompetente e, em consequência, para que os autos sejam remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 44986975 - 44986976. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso Inicialmente, saliento que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese disposta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifos nossos) Destaco também que, muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão que dispõe sobre competência relativa territorial poderia, caso equivocada, resultar em demora e insegurança indesejadas na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento por este TJDFT, a questão seria revista. Negar cognição a este agravo de instrumento implicaria, portanto, caso equivocada a decisão agravada, em perpetuação de demanda em foro incompetente, em eventual detrimento do foro previsto em lei, em eventual prejuízo às partes e à celeridade processual. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ em julgamento de recurso repetitivo – Tema 988 –, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; Por tais razões, ADMITO o processamento do recurso. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado ao reconhecimento da incompetência do juízo de origem, para que os autos sejam remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo. Explico. Na hipótese, o processo de referência trata de ação monitória ajuizada pela agravada em face do agravante para cobrança de valores em decorrência do inadimplemento de 41 (quarenta e uma) notas fiscais referentes à compra e venda de produtos gráficos, nas quais consta a agravante como beneficiária. Ocorre que, conforme alteração ao contrato social empreendida pela agravante, esta tem filial em Brasília, sendo este, inclusive, o local onde foi realizado o negócio jurídico. Também é a filial da pessoa jurídica o local de entrega dos produtos relacionados às notas fiscais que aparelham a ação monitória, bem como onde a empresa desenvolve suas atividades, inclusive, com o mesmo objeto econômico e social da matriz. Confira-se: “CLÁUSULA SEGUNDA – Fica aprovado, neste ato, a abertura da filial no 01 da Sociedade, que girará sob a mesma denominação social da Matriz, qual seja, DISTRIBUIDORA COTIDIANO EM PAPEL LTDA, sem capital destacado e desenvolvendo as atividades econômicas da matriz, com o mesmo objeto social, a ser localizada no SAAN Quadra 2, Lotes 420/430, Galpão 2, bairro Zona Industrial, em Brasília, DF, CEP 70.632-200.” (Id 133624200, p. 3, do processo de referência) Nesse diapasão, a existência de notas fiscais em que consta a filial da agravante em Brasília como beneficiária e destinatária dos produtos (Ids 127691921- 127691927 do processo de referência), além da própria previsão contratual da existência de filial nesta Capital, são fatores que atraem, conforme bem pontuado na decisão agravada, a inarredável incidência do art. 53 do CPC, III, b, do CPC. Referida norma é clara ao estabelecer que, “é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu” (grifo nosso). Com efeito, importante observar que as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. De fato, não se encontram no caso concreto quaisquer ressalvas à aplicabilidade do art. 53 do CPC, III, b, do CPC, que, eventualmente, pudessem amparar o envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Em paralelo, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em situações semelhantes sobre a inaplicabilidade da regra da sede da pessoa jurídica como fator de definição da competência, nos casos em que o negócio jurídico envolva uma filial. Veja-se, a respeito, a ementa a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, pois, nessa situação, incide a hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios do juiz natural e da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1674149, 07404682720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, nesta análise, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipados os efeitos da tutela recursal. Não foi demonstrado perigo de dano irreparável ou risco ao resultado do processo, porque a manutenção do trâmite processual no âmbito desta Justiça do Distrito Federal antes do julgamento do agravo de instrumento não implicará em qualquer perecimento de direito, notadamente quando evidente a aplicabilidade do art. 53 do CPC, III, b, do CPC ao caso. Desse modo, não está atendido também este requisito para a concessão da tutela recursal. Destarte, anoto ausente o preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos consignados alhures. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora